Tribunal: TJMT
Processo: 0000209-65.2013.8.11.0087
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0000209-65.2013.8.11.0087 – Guarantã do Norte.
Apelantes: Gelson Alberto Darsia e Tatiane Aparecida Krestzel.
Apelados: os mesmos.
E M E N T A
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS ADQUIRIDAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO – PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA UM DOS CONJUGES – INSURGÊNCIA DO RÉU QUANTO AO BEM OBJETO DE PARTILHA (PÁ CARREGADEIRA) POR NÃO SE TRATAR DE BEM ADQUIRIDO PELO EX-CASAL – QUANTO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA NA ENTREGA DE RESES BOVINAS E NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO VALOR GASTO COM A MANUTENÇÃO DO REBANHO ATÉ O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA QUE CONCEDEU A PARTILHA DO GADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES - INSURGÊNCIA DA AUTORA - IMEDIATA AVERBAÇÃO DO DIVÓRCIO - INCLUSÃO DOS LOTES RURAIS EXCLUÍDOS DA PARTILHA - EXCLUSÃO DAS DÍVIDAS JÁ PAGAS - ART. 373, I E II, DO CPC – ÔNUS DOS QUAIS AS PARTES NÃO SE DESIMCUMBIRAM - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSOS DESPROVIDOS.
É certo que no regime da comunhão parcial, comunicam-se às partes os bens adquiridos durante o casamento, nos termos do art. 1.658, do C. Civil, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1.659, do mesmo codex.
O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Quando às partes litigantes não libertam de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
In casu, em pesem as argumentações dos apelantes, não são suficientes para a modificação do julgado, posto que deixaram de comprovar o alegado acerca das insurgências trazidas no apelo, mantida a sentença em todos os seus termos.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000209-65.2013.8.11.0087

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DISSOLUÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE(S):

[TATIANE APARECIDA KRESTZEL - CPF: 964.755.951-87 (APELADO), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), GELSON ALBERTO DARSIA - CPF: 829.188.721-72 (APELANTE), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), TATIANE APARECIDA KRESTZEL - CPF: 964.755.951-87 (APELANTE), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), GELSON ALBERTO DARSIA - CPF: 829.188.721-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS ADQUIRIDAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO – PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA UM DOS CONJUGES – INSURGÊNCIA DO RÉU QUANTO AO BEM OBJETO DE PARTILHA (PÁ CARREGADEIRA) POR NÃO SE TRATAR DE BEM ADQUIRIDO PELO EX-CASAL – QUANTO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA NA ENTREGA DE RESES BOVINAS E NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO VALOR GASTO COM A MANUTENÇÃO DO REBANHO ATÉ O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA QUE CONCEDEU A PARTILHA DO GADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES - INSURGÊNCIA DA AUTORA - IMEDIATA AVERBAÇÃO DO DIVÓRCIO - INCLUSÃO DOS LOTES RURAIS EXCLUÍDOS DA PARTILHA - EXCLUSÃO DAS DÍVIDAS JÁ PAGAS - ART. 373, I E II, DO CPC – ÔNUS DOS QUAIS AS PARTES NÃO SE DESIMCUMBIRAM - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSOS DESPROVIDOS.

É certo que no regime da comunhão parcial, comunicam-se às partes os bens adquiridos durante o casamento, nos termos do art. 1.658, do C. Civil, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1.659, do mesmo
codex
.

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Quando às partes litigantes não libertam de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

In
casu
, em pesem as argumentações dos apelantes, não são suficientes para a modificação do julgado, posto que deixaram de comprovar o alegado acerca das insurgências trazidas no apelo, mantida a sentença em todos os seus termos.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes, Gelson Alberto
Darsia
e Tatiane Aparecida
Krestzel
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da
ação de divórcio c/c partilha de bens
movida por Tatiane Aparecida
Krestzel
em desfavor de Gelson Alberto
Darsia
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
declarar
dissolvido o
vínculo
conjugal havido entre as partes e
determinar a partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, dos seguintes bens
: 01 (um) imóvel
residencial,localizado
na Avenida Ayrton Senna, s/n°, Quadra 25, Setor III, em Novo Mundo/MT; 01 (uma) caminhonete GM/S10
Executive
D 4x4, cor branca, ano/modelo 2010/2010, placa JYT-0912, RENAVAM n° 194139476; 01 (uma) motocicleta Honda Biz 125 ES, cor branca, ano/modelo 2011/2011, placa OAP-9835, RENAVAM n°357572548; posse de 01 (um) imóvel rural denominado Fazenda Pau Dura, com aproximadamente 934 alqueires, localizada na estrada vicinal 31, no Distrito de Caracol, Município de Trairão/PA; 01 (uma) motocicleta Honda/CG 125 FAN KS, recebida como prêmio do SICREDI, placa OBK-6307, RENAVAM n°00498792374; 01 (um) semirreboque Randon, cor branca, ano/modelo 2008/2008, placa APT-9219, RENAVAM n°954845960; 01 (um) semirreboque, cor branca, ano/modelo 2008/2008, placa APT-9079, RENAVAM n° 954845951; 01 (um) caminhão trator, cor branca, ano/modelo 2006/2006, placa ANV9205, RENAVAM n°887841929; saldo referente ao reembolso dos pagamentos destinados a 01 (um) consórcio de uma carta de crédito, contratado junto ao banco HSBC, com valor a ser apurado em liquidação de sentença; 01 (um) semirreboque 02 eixos florestal, cor branca, chassi 9A9NFO4EMCSDZ4036; 01 (um) lote rural de n° 53, denominado Sitio Itaúba, matrícula n° 033, registrado no livro 2 — Registro Geral, ficha n° 01, do Cartório do 1o Oficio — Registro de Imóveis da Comarca de Guarantã do Norte/MT; 01 (uma) pá carregadeira, marca Case, modelo W20E, ano 1996, acionada com motor Mercedes Benz OM 366 A de 146 CV turbo.

Ainda,
condenar o requerido a pagar à requerente
: R$ 18.355,59 (dezoito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), referente à partilha do valor obtido com a venda da carreta trator M. Benz
Axor
2540 S, placa KAB-8105, do reboque
carroc
. ABT, placa JZP-2297, e do reboque
carroc
. ABT, placa JZP-2357; R$ 49.730,00 (quarenta e nove mil, setecentos e trinta reais), concernente à diferença devida em razão da partilha do rebanho bovino, a ser atualizada a contar de 11.12.2013. A atualização dos valores deverá ser realizada em liquidação de sentença.

Por fim,
determinar a partilha das seguintes dividas
: financiamento realizado junto ao Sicredi, título 311130808-7, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); financiamento realizado junto ao Sicredi,
título
B21130035-5, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); financiamento realizado junto ao Sicredi,
título
B21130909-3, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); financiamento realizado junto ao Sicredi, título 321130326-5, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); financiamento realizado junto ao Sicredi,
título
B21130790-2, no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais); O financiamento realizado junto ao Sicredi, título B21130323-0, no valor de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais); cédula rural
pignoraticia
junto ao Banco do Brasil, n° 40/01065-1, no valor de R$ 35.999,10 (trinta e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e dez centavos); contrato de abertura de crédito rural n° 158.903.867 junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 27.903,92 (vinte e sete mil, novecentos e três reais e noventa e dois centavos); contrato n° 10440248825, referente ao financiamento da caminhonete S10, placa JYT-0912, junto ao Banco HSBC, no valor de R$ 63.061,04 (sessenta e três mil e sessenta e um reais e quatro centavos); contrato n° 10440220521, referente ao financiamento junto ao Banco HSBC, no valor de R$ 168.187,25 (cento e sessenta e oito mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos); contrato n°10440250471, referente ao financiamento junto ao Banco HSB no valor de R$ 58.045,30 (cinquenta e oito mil e quarenta e cinco reais e trinta centavos); R$ 7.045,00 (sete mil e quarenta e cinco reais), referente a despesas contraídas junto à empresa Galeão Pneus constantes dos cheques expedidos em 25.10.2012 e 18.10.2012, contatando-se que algumas das dívidas/parcelas foram quitadas em data anterior a 27.11.2012 e, portanto, considerando-as já pagas por ambas as partes, com o dinheiro obtido pelo esforço comum, determinando que a partilha das dívidas/parcelas acima listadas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, recaia apenas com relação àquelas pagas em data posterior a 27.11.2012, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença. No mais, seja com a venda de gado, seja através da ajuda de familiares ou com a realização de novos empréstimos, certo é que o requerido efetuou o pagamento das citadas dívidas. Assim, nada mais tem o requerido a arcar com relação às dívidas, devendo o valor da meação apurado em liquidação de sentença ser pago pela requerente ao requerido, podendo haver compensação com as dívidas listadas no item 3.

Ante a sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser rateadas entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, condenando o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados me
10%

so
b
re
o valor da causa (decisão integrativa)
.

Inconformados, ambos recorrem.

O requerido
Gelson Alberto
Darsia
, nas razões do apelo (id. 214536652 - Pág. 52 e id. 214536654), sustenta a reforma da sentença, a fim de excluir da partilha a Pá Carregadeira, por não se tratar de bem adquirido pelo ex-casal.

Segue sustentando, que a decisão que determinou o apelante ao pagamento da diferença de R$ 49.730,00 (quarenta e nove mil, setecentos e trinta reais), deve ser revista, considerando que o requerido não vendeu gado com idade não autorizada (não obteve vantagem com tal venda sobre a quantia de gado que ficou para a Apelada), e a Apelada obteve vantagens ao retirar vacas paridas (que valem em média 30% (trinta por cento) mais que as vacas solteiras) sem comunicar tal fato nos autos.

Por fim, aduz que o indeferimento do pagamento das
dívidas
relativas à manutenção do rebanho bovino do ex-casal, antes do cumprimento da tutela antecipada, não se mostra justa ou razoável, pois o rebanho necessita de sal, vacinas, vermífugos, remédios, entre outros, além de uma pessoa responsável pelo seu cuidado, que implica em gastos que devem ser arcados por ambas as partes de forma igualitária.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nestes pontos.

Por sua vez, a autora recorre (id. 214536680), sustentando a necessidade imediata de averbação do divórcio; a inclusão dos lotes rurais n.o 49, 50, 51, 52 e 24 na partilha dos bens do casal; a exclusão das dívidas já pagas da referida partilha; a fixação do valor da causa atribuído na inicial, ou seja, de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), afastando a redução atribuída na sentença e, por fim, a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Os apelados apresentaram contrarrazões no id. 214536679 e id. 214536686, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FÁBIO HENRIQUE ALVES, OAB
/
MT 11.064/B.

V O T O

EXMO. S
R. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cinge-se dos autos que Tatiane Aparecida
Krestzel
moveu
ação de divórcio c/c partilha de bens
em face de
Gelson
Alberto
Darsia
, aduzindo que contraíram matrimônio em 16.08.2003, sob o regime de comunhão parcial de bens, ocorrendo a separação de fato em junho de 2012.

Ao final, requereu a decretação do divórcio, bem como a partilha dos bens comuns do casal.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação, destoando acerca dos bens a partilhar.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
declarar
dissolvido o
vínculo
conjugal havido entre as partes e
determinar a partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, dos bens discriminados na sentença
(id. 214536652 - Pág. 12).

Inconformados, ambos recorrem.

O requerido
Gelson
Alberto
Darsia
, nas razões do apelo (id. 214536652 - Pág. 52 e id. 214536654), sustenta a reforma da sentença, a fim de excluir da partilha a Pá Carregadeira, por não se tratar de bem adquirido pelo ex-casal.

Segue sustentando que a decisão que determinou o apelante ao pagamento da diferença de R$ 49.730,00 (quarenta e nove mil, setecentos e trinta reais), deve ser revista, considerando que o requerido não vendeu gado com idade não autorizada (não obteve vantagem com tal venda sobre a quantia de gado que ficou para a Apelada), e a Apelada obteve vantagens ao retirar vacas paridas (que valem em média 30% (trinta por cento) mais que as vacas solteiras) sem comunicar tal fato nos autos.

Por fim, aduz que o indeferimento do pagamento das dividas relativas à manutenção do rebanho bovino do ex-casal, antes do cumprimento da tutela antecipada, não se mostra justa ou razoável, pois o rebanho necessita de sal, vacinas, vermífugos, remédios, entre outros, além de uma pessoa responsável pelo seu cuidado, que implica em gastos que devem ser arcados por ambas as partes de forma igualitária.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nestes pontos.

Por sua vez, a autora recorre (id. 214536680), sustentando a necessidade imediata de averbação do divórcio; a inclusão dos lotes rurais n.o 49, 50, 51, 52 e 24 na partilha dos bens do casal; a exclusão das dívidas já pagas da referida partilha; a fixação do valor da causa atribuído na inicial, ou seja, de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), afastando a redução atribuída na sentença e, por fim, a majoração dos honorários
advocatícios
recursais.

Pois bem. Inicialmente, passo à análise do recurso interposto pelo requerido, por questão de lógica-jurídica.

De proêmio, necessário constar que o
matrimônio foi celebrado em 16.08.2003, pelo regime da comunhão parcial de bens e dissolvido em 27.11.2012,
sendo certo que
comunicam-se
às partes os bens adquiridos durante o relacionamento, nos termos do art. 1.658, do C. Civil, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1.659, do mesmo
codex
.

No caso em apreço, em que pesem as alegações do requerido, ora apelante, tenho que a r. sentença está
bem posta
, não merecendo qualquer reparo, posto que as questões trazidas nas razões recursais foram amplamente debatidas nos autos, justificando, assim, a improcedência dos pedidos - objeto de insurgência, conforme passo
à
demonstrar.

Quanto ao pleito de exclusão da pá carregadeira, marca Case, modelo W20E, ano 1996, motor Mercedes Benz OM 366 A de 146 CV turbo, objeto de partilha nos autos, assinalando não se tratar de bem adquirido pelo ex-casal, tenho que andou bem o douto Magistrado ao mencionar na sentença que, “
os documentos referentes à pá carregadeira encontram-se nos autos de código 83686, quais sejam: fls. 116 — comprovante de TED referente à transferência realizada pelo requerido em beneficio do Sr. Luiz
Lintzmaia
no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), datado de 25.05.2012; fls. 294/295 — contrato particular de arrendamento mercantil da máquina, firmado em 23.05.2012, indicando como valor de referência da máquina R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e como forma de pagamento a prestação mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo período de 12 (doze) meses (totalizando R$ 48.000,00 — quarenta e oito mil reais). Há evidências de simulação do negócio jurídico. Dois dias após a firmação do suposto contrato de arrendamento o requerido transferiu para o Sr. Luiz
Lintzmaia
o valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais). O requerido alegou, porém não comprovou, que tal transferência ocorreu em razão da venda de bezerros. Assim, constata-se que houve o pagamento total de R$ 111.000,00 (
cento e onze mil reais
) ao Sr. Luiz
Lintzmaia
. E isso, aliado ao fato de que a máquina ainda não havia sido devolvida ao suposto dono após quase 03 (três) anos do término contratual, faz presumir que, de
fato
, o requerido efetuou a compra do bem. Destarte, DEFIRO a partilha do bem em análise.”

Acerca da condenação do apelante ao pagamento da diferença de R$ 49.730,00 (quarenta e nove mil, setecentos e trinta reais) à autora/apelada, referente a venda do gado
registrado
em nome do requerido, tenho que não merece reforma a sentença nesse ponto. Explico.

Em que pese o recorrente afirmar que não vendeu o gado com idade não autorizada, não obtendo vantagem sobre a quantia de gado que ficou para a apelada, tenho que não comprovou o alegado, ônus que lhe incumbia. Assim, mantenho a sentença nesse particular, conforme fundamentada,
verbis
:

“(...) Ficaram pendentes, portanto: 48 (quarenta e oito) machos com idade entre 13- 24 meses e 13 (treze) fêmeas com idade entre 13-24 meses. Em seus lugares, foram levados: 14 (quatorze) machos com idade entre 0-12 meses, e 14 (quatorze) fêmeas com idade entre 0- 12 meses.

O valor do gado pendente corresponde ao total de R$ 68.210,00 (sessenta e oito mil, duzentos e dez reais). Registra-se: cada macho com idade entre 13-24 meses valia R$ 1.180,00 (mil, cento e oitenta reais) e cada fêmea com idade entre 13-24 meses valia R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), conforme Anexo da Portaria no 217/2013 — SEFAZ/MT.

Já o valor do gado levado em substituição corresponde ao total de R$ 18.480,00 (dezoito mil, quatrocentos e oitenta reais), já que cada macho com idade entre 0-12 meses era avaliado em R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), e cada fêmea com idade entre 0-12 meses era avaliada em R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais).

Assim, resta, em favor da requerente, o recebimento de R$ 49.730,00 (quarenta e nove mil, setecentos e trinta reais).

Em contestação, o requerido postula pela vistoria in loco para averiguar a real quantia de gado levada pela requerente. Argumenta que a requerente removeu vacas paridas sem informar seus bezerros. O pedido não merece acolhimento, já que, além de ser ineficaz em razão do decurso de tempo, a certidão do Oficial de Justiça goza de fé pública, e atestou que o gado levado pela requerente foi aquele descrito nos autos em apenso as fls. 828/829.

Por fim, o requerido argumenta que jamais desrespeitou a partilha igualitária do gado, tendo apenas efetuado a soma das vacas prontas para o abate, ou seja, acima de 24 meses, e dividido por dois (de um total de 246, vendeu 123 reses que lhe pertenciam). Todavia, o requerido não comprovou o alegado.

Além disso, não há prejuízo ao requerido, já que a partilha de fls. 811/813 levou em consideração o valor do gado por ele vendido previsto na tabela da SEFAZ (R$ 127.320,00) que, por sinal, foi pouco diferente daquele obtido com a venda (fls. 548/553 — R$ 131.306,07).

Logo, determino ao requerido que entregue à requerente o valor de R$ 49.730,00 (quarenta e nove mil, setecentos e trinta reais), a ser devidamente atualizado, a contar de 11.12.2013”.
(id. 214536652 - Pág. 20/21)

Quanto ao indeferimento da meação do pagamento das dividas relativas à manutenção do rebanho bovino do ex-casal, antes do cumprimento da tutela antecipada, tenho que também não assiste razão ao apelante, posto que não aportou nos autos qualquer documento que comprovasse a existência e origem das mesmas.

Consoante preceitua o
art
. 373, II, do CPC, cabe ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor. Quando não se liberta desse ônus, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Em continuidade à resolução da celeuma, passo à
análise
do apelo interposto pela autora.

Acerca da
irresignação
da apelante, quanto à
exclusão dos lotes rurais n.o 49, 50, 51, 52 e 24 da partilha de bens, insta consignar que
a autora não trouxe à baila documentos com força probatória para respaldar o quanto alegado, ou seja, que possui a propriedade ou a posse dos bens cuja meação pretende, sem falar que o ônus da prova compete àquele que alega, e no caso em tela, a prova primordial está afeta à mesma, nos termos do
art
. 373,
inc.
I, do CPC, razão pela qual não se pode determinar a partilha dos referidos imóveis rurais.

Nesse passo, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“(...)Por absoluta ausência de provas acerca da posse ou ' propriedade, toma-se inviável a partilha dos lotes n° 49, 50, 51 e 24. Não há nos autos qualquer
título
ou contrato a eles referente, impossibilitando-se aferir até mesmo em quais nomes tais imóveis estão
registrados
.

A afirmação das partes de que os lotes estão em nome de terceiros (supostos "laranjas") inviabiliza ainda mais a divisão dos bens.

O lote n° 52 também não pode ser objeto de partilha, já que o título
encontra-se
em nome da irmã da requerente, Sra. Cristiane
Krestzel
, estranha à lide.

Efetuar a partilha de tais lotes (n° 49, 50, 51, 52 e 24) e, por consequência, atribuir às partes a posse/propriedade sobre bens
registrados
em nome de terceiros, significaria aquiescer com fraudes realizadas contra os órgãos públicos com o fim de possibilitar a aquisição de áreas rurais em tamanho e quantidade acima do permitido.

Pelos mesmos motivos, o lote n° 53 deve ser objeto de partilha, já que, ao contrário dos demais, está
registrado
em nome do requerido.

Ainda que tenha sido aportado aos autos contrato pelo qual o genitor do requerido adquiriu referido lote no ano de 1997, o
título
de domínio e a
matrícula
do imóvel estão em nome do requerido. E, como dito, deliberar de maneira diversa significaria anuir a fraudes.

Ressalta-se que inexiste qualquer documento que comprove que o bem
registrado
em nome do requerido foi adquirido exclusivamente por ele antes do casamento (o que sequer foi alegado), e, pelo contrário, há documentos datados de 2006 e 2007 demonstrando a aquisição do lote, de modo que se pode constatar que o bem foi adquirido por ambas as partes durante a união conjugal.

Portanto, a partilha recairá apenas quanto ao lote de n° 53, denominado
Sitio
Itaúba,
matrícula
n° 033,
registrado
no livro 2 — Registro Geral, ficha n° 01, do Cartório do I°
Ofício
— Registro de Imóveis da Comarca de
Guarantà
do Norte/MT”.
(id. 214536652 - Pág. 15/16).

Quanto a “
necessidade imediata da averbação do divórcio”
, bem como
de
“exclusão das dívidas já pagas da referida partilha”
, tenho que o Magistrado de origem já atendeu aos pedidos, conforme se vê no trecho ora destacado: “
Constata-se que algumas das dívidas/parcelas foram quitadas em data anterior a 27.11.2012 e, portanto, considero-as já pagas por ambas as partes, com o dinheiro obtido pelo esforço comum. Assim, determino que a partilha das dívidas/parcelas acima listadas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte recaia apenas com relação àquelas pagas em data posterior a 27.11.2012, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença. No mais, seja com a venda de gado, seja através da ajuda de familiares ou com a realização de novos empréstimos, certo é que o requerido efetuou o pagamento das citadas dívidas. Assim, nada mais tem o requerido a arcar com relação às dívidas, devendo o valor da meação apurado em liquidação de sentença ser pago pela requerente ao requerido, podendo haver compensação com as dívidas listadas no item 3
. (...)
expeça-se mandado de averbação junto ao Cartório de Registro Civil
respectivo
, bem como oficie-se aos Cartórios competentes para
registro
da partilha dos imóveis.
(214536652 - Pág. 27), restando patente a falta de interesse
recursal
nesses pontos.

Por fim, em que pese a
irresignação
da apelante, quanto a correção do valor da causa de
ofício
pelo Magistrado, tenho que restou devidamente justificada a sua determinação, veja:
“Retifico de
ofício
o valor da causa para fazer constar R$ 535.700,00 (quinhentos e trinta e cinco Mil e setecentos Reais) em razão da expressivo patrimônio partilhado. Eventuais diferenças deverão ser apuradas na fase de liquidação”
, devendo ser mantida a sentença também nesse ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do requerido, ora apelante, majoro a condenação em honorários
advocatícios
para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o
art
. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS

(
1
o

VOGAL
)
:

Acompanho o voto do Relator.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
2
a
VOGAL):

Excelência,

Em consideração a sustentação oral do nobre advogado, com todas as vênias, peço vista dos autos para melhor examinar
esses autos
.

SESSÃO DE 21 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

(VISTA)

EXMA. SRA. DESA.
ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
(2a
VOGAL):

Excelência,

Trata-se de partilha de bens
numa ação de divórcio
.

Ch
amou-me a atenção
a
Apelante/Apelad
a
aleg
ar
que alguns imóveis
não
foram
devidamente partilhados
.

V
isitei os autos e
observei que a sen
t
ença muito bem analisou
todas as provas carreadas e Vossa Excelência
, como Relator,
ratificou-a

muito bem
.

N
ão há como afirmar que houve fraude, uma vez
que esses imóveis não estão no nome
das partes
e não há como serem partilhados.

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024